Tribunal: TJES
Processo: 5000134-23.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000134-23.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIMEIRE PAZ DE OLIVEIRA DA SILVA
INTERESSADO: DANIEL DA PAZ OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de agravo em face da decisão interlocutória proferida nos autos de ID. 62836446.

Inicialmente, registro que a ação de substituição de curador foi ajuizada pelo Ministério Público, visando destituir Daniel da Paz Oliveira do encargo de curador de Irenilde de Oliveira Chaves, nomeando, por conseguinte, a Agravante como curadora. A sra. Rosimeire Paz de Oliveira que, por sua vez, buscou atendimento da Defensoria Pública, que, portanto, passou a atuar nos autos.

Ato contínuo, destaco que no ID. 62836446, em decisão ora agravada, o M.M. Juiz decidiu pela renovação da nomeação da, ora agravante, como curadora provisória de Irenilde de Oliveira Chaves, determinando que a decisão servisse como termo de curatela provisória, devendo a curadora acostar aos autos uma via assinada com autenticação cartorária ou certificado digital, prestando, assim o seu compromisso.

Nesses moldes, constato portanto, que o de id. 62836446 não cumpre os requisitos do artigo 759, §1º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, dificultará a vida da curatelada e de sua curadora quando da apresentação aos demais órgãos. Bem assim, é a serventia cartorária quem deve certificar nos autos o compromisso devidamente firmado pelo curador, o que também não ocorreu.

Do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e, no mérito, concedo-lhe provimento. Sem custas e honorários advocatícios para determinar a reforma da decisão proferida, com a consequente expedição do termo de compromisso da curadora, conforme determinação legal, nos autos de nº. 5021881-38.2023.8.08.0035 que tramitam junto à 1° Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha.

Intime-se o Agravante, o agravado, inclusive para responder ao recurso no prazo legal e oficie-se ao Juízo de Piso para tomar conhecimento desta decisão.

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Vitória(ES), 14 de março de 2025.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)